Tribunal: TCU
Processo: 021.450/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades na aplicação de recursos repassados no âmbito do Programa de Assistência Farmacêutica Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Tereza Adriana Miranda de Almeida em face do Acórdão 1185/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal conheceu do seu recurso de reconsideração, deu-lhe provimento parcial para afastar sua responsabilidade pelo descumprimento do Termo de Ajuste Sanitário (TAS) 373/2015 e reduziu a multa que lhe fora aplicada para R$ 8.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.